Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão da defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A impossibilidade de a circunstância atenuante conduzir a pena aquém do mínimo legal já foi expressamente reconhecida pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158).
3. Recurso desprovido.